Tribunal: TJDFT
Processo: 0746971-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746971-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA RECORRIDA: ROSELIS MARIA VIEIRA ROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CIASPREV. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ. 2. A fraude bancária realizada mediante falsificação de assinatura, acesso aos dados pessoais do consumidor e uso da plataforma e da assinatura digitais caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados. 3. Se a instituição financeira realizou descontos indevidos em benefício previdenciário, cabível a indenização por danos morais, diante do comprometimento da subsistência do consumidor. Referida situação extrapola ao mero dissabor, diante do abalo psicológico que a desordem financeira pode causar. 4. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 5. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível apenas quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Não é permitida a compensação entre o valor da condenação e a quantia depositada pela instituição financeira na conta da consumidora em decorrência da contratação fraudulenta quando o banco apelante não se desincumbiu dos seus ônus de comprovar os depósitos. 7. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, sustentando que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 6o, 7o, 373, inciso I, e 421, parágrafo único, todos do CPC, e 186 e 884, caput e parágrafo único, ambos do CC, afirmando que a parte recorrida está agindo de má-fé, porquanto autorizou as operações de crédito em questão. Defende ser necessária a produção de provas e, consequentemente, a condenação da recorrida a devolver ou compensar o valor de R$ 20.951,74 (vinte mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), sob pena de se promover o seu enriquecimento ilícito. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO MASSICANO, OAB/SP 249.821. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula que sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMES, OAB/DF 34.163. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende somente atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque “o recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 7o, 373, inciso I, e 421, parágrafo único, todos do CPC, e 186 e 884, caput e parágrafo único, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, a produção de prova requerida foi considerada dispensável pelo julgador monocrático. Ora, como se sabe, se o magistrado entende que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes [...] Nesse viés, não remanesce dúvida quanto à inversão do ônus da prova pelo juízo a quo, como se vê da decisão de ID no 52057018. Contudo, a despeito da clareza da atribuição do encargo probante, a produção de prova grafotécnica não se mostrou possível em razão da discordância da apelante. Ora, a realização de perícia grafotécnica era de suma importância para o deslinde da controvérsia, uma vez que poderia atestar, com segurança, a falsidade ou a legitimidade da assinatura da apelada nos instrumentos contratuais, revelando se, de fato, houve falha no serviço prestado pelo réu, capaz de ensejar o dever de indenizar. Ressalta-se, ainda, que não foram transferidos quaisquer valores para apelada, inclusive o alegado “troco”, como afirmado pela apelante, como se vê dos extratos bancários de ID no 52056746, 52056747 e 52056748. Ademais, os áudios anexados ao feito são incapazes de comprovar que a recorrida anuiu com a contratação dos empréstimos de no 282846 e 282843, pois se trata de conversa genérica em que não é comprovado o teor do objeto contratado. Inclusive, os áudios apenas citam a realização da “compra de contrato da CEF”. Assim, não tendo o réu, ora apelante, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, inciso II, CPC), não há como acolher o seu pedido [...] Conforme se observa da dinâmica dos fatos, um suposto intermediador/falsificador não poderia agir sem o prévio conhecimento dos dados pessoais da parte apelada, necessários para desenvolver o golpe. O banco, por sua vez, também é beneficiário do golpe, pois é incrementada sua carteira de empréstimos. Com efeito, as instituições financeiras devem desenvolver e utilizar ferramentas de segurança para proteção e informação de seus clientes no momento da contratação e não os deixar à sorte de uma inteligência artificial de suas plataformas digitais que não apresentam ferramentas necessárias para adequado atendimento e compreensão dos objetivos do consumidor. A qualidade do serviço prestado pelas instituições financeiras também está na segurança de seus sistemas e é causa de falha culposa na prestação de seus serviços bancários. Como se não bastasse, não há dúvidas de que a Ciasprev – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos da Previdência Privada integrou a cadeia de fornecimento de serviços, ao celebrar os contratos questionados. Assim, a instituição bancária é responsável pela falha na segurança da preservação e movimentações bancárias de seus clientes, por isso não está caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros [...] Ademais, da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a instituição ré realizou descontos em benefício previdenciário da autora respaldados em instrumentos contratuais de empréstimos fraudados, o que caracteriza cobrança indevida em razão de fortuito interno. Assim, é cabível a indenização pretendida, pois a apelante foi obrigada a suportar descontos em seus proventos por empréstimos não solicitados [...] Quanto ao requerimento de autorização para compensação de valores, não assiste razão à parte apelante, eis que, conforme retromencionado, não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivos depósitos (a título de “troco”) na conta da apelada, referentes aos contratos de nos 282846 e 282843” (ID. 53012073). Infirmar fundamentos dessa natureza, como postula o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente CIASPREV-CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO MASSICANO, OAB/SP 249.821. E, quanto à parte recorrida, realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMES, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016